Tribunal: TJMT
Processo: 1008391-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR No 1008391-40.2020.8.11.0041 (INSTAURADO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO)
Vistos etc.
Josiane Meri Pinto formulou pedido de instauração de IRDR – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a fim de que seja uniformizada a interpretação das Câmaras Isoladas de Direito Privado deste TJMT acerca da cláusula contratual de prestação de serviços de plano de saúde, que versa sobre o fornecimento obrigatório de medicação injetável de uso domiciliar.
Alega que o entendimento da 2.a Câmara Cível de Direito Privado destoa do posicionamento das demais Câmaras Isoladas de Direito Privado deste Sodalício e, até mesmo, do Superior Tribunal de Justiça.
Afirma que, para os Membros da 2.a Câmara Cível, o fármaco “enoxaparina 40mg”, recomendado para uso contínuo durante a gestação e após 02 (dois) meses do parto, é de uso domiciliar, a ser injetado pela própria paciente.
No modo de ver da 2a Câmara Cível de Direito Privado, a cláusula inserida no instrumento de prestação de serviços celebrado entre as partes dispõe expressamente sobre a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, cujo teor corrobora a Resolução Normativa 428/2017 e Pareceres 26, 28 e 29/2018, todos da Agência Nacional de Saúde – ANS.
De acordo com os integrantes da 2.a Câmara Cível de Direito Privado, o artigo 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, ambos da Lei 9.656/98 preconiza que a obrigatoriedade do fornecimento de medicação domiciliar se circunscreve apenas aos remédios para tratamentos "antineoplásicos", o que o não é o caso da “enoxaparina 40mg”.
Assim, em que pese o contrato seja de adesão, para a 2.a Câmara Cível de Direito Privado, a existência de cláusula contratual expressamente redigida, que exclui a cobertura de medicamento para tratamento domiciliar, não ofende o direito da usuária do plano.
Segundo a peticionante, o ponto nodal do pedido de uniformização de jurisprudência, classificado neste caso como IRDR – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – diz respeito à satisfação dos requisitos legais da tutela de urgência nos casos em que se discute o direito à saúde da gestante diagnosticada com trombofilia (síndrome anticorpo - antifosfolipide - CID 10 D68.8) e do feto, sendo recomendado pelo médico o uso obrigatório do fármaco “enoxaparina 40mg”, em ambiente domiciliar.
Aduz que o entendimento da 2a Câmara de Direito Privado vai de encontro à exegese do art. 35 -C, I, II e III da Lei no 9.656/98, que tratada da cobertura obrigatória, além do entendimento dominante do próprio Tribunal de Justiça e da jurisprudência do Superior Tribunal de Just iça.
Assevera que as 1.a, 3.a e 4.a Câmaras de Direito Privado interpretam a questão como sendo caso excepcional, de emergência (artigo 35-C, II, da Lei no 9.656/98), máxime porque implica em risco imediato à vida da gestante e do feto.
A peticionante colacionou, a título de amostragem, os seguintes arestos das demais Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM FORNECIMENTO MEDICAÇÃO. ENOXAPARINA. GRAVIDEZ. INDICAÇÃO MÉDICA. PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PREVALÊNCIA. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
1. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.
2. Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento.
3. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. (TJ -MT - AI: 10129118320198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/01/2020). (sem destaques no original)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – GESTANTE – TRATAMENTO PARA EVITAR ABORTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças.
No caso em exame, verifica -se que a negativa de custeio do medicamento prescrito pelo profissional mostra -se ilegítima, tendo em vista é o único capaz de assegurar a saúde e a qualidade de vida do beneficiário do plano de saúde, evitando lesões irreversíveis e a progressão da doença que lhe acomete, conforme parecer médico.
Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35 -C da Lei n° 9.656/98.
O argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde. (TJMT - AI: 10004808020208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/04/2020, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/05/2020). (Sem destaques no original)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO MEDICAÇÃO - ENOXAPARINA - GRAVIDEZ - INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.
Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento.
As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)” (TJ -MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10103363920188110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/11/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/11/2018) (Sem destaques no original)
A Peticionante também aduziu que o entendimento da 2.a Câmara de Direito Privado sobre o tema posto em exame é dissonante do ponto de vista do Superior Tribunal de Justiça. E, com o escopo de demonstrar tal divergência, colacionou o seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou -se no sentido de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário? (AgInt no REsp 1453763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020)
2. A orientação deste Tribunal Superior também é na direção de que "é abusiva a negativa de cobertura para o tratamento prescrito pelo médico para o restabelecimento do usuário de plano de saúde por ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, em razão de ser ele meramente exemplificativo” (AgInt no REsp 1682692/RO, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).
3. Esta Corte de Justiça entende, ainda, que "há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente" (REsp 1.642.255/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018).
4. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sendo que há a sua ocorrência quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando -se sua aplicação ou não ao caso concreto.
5. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 6. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1642079/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).
Com base no artigo 926 do CPC: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, a Peticionante pugnou pela instauração do IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a fim de que seja editado Enunciado de Súmula corresponde à jurisprudência dominante.
Em caráter de urgência, pugnou pela suspensão dos processos em trâmite no Estado de Mato Grosso que versam sobre a mesma matéria, com a comunicação dos órgãos jurisdicionais competentes, até que o mérito deste pedido seja analisado.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) é uma nova modalidade de solução de conflitos repetitivos. Elencado no artigo 976 do novel Código de Processo Civil, tem como objetivo evitar o tumulto nos Tribunais Superiores pelo fluxo exagerado de processos sobre o mesmo tema.
A instauração do IRDR está sujeita ao exame prévio de admissibilidade (art. 981, CPC), a qual é condicionada à realização dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como forma de serem preservadas sua gênese e destinação. Isso significa que, não formatando questão de direito, cujo objeto não seja abordado em multiplicidade de processos com resoluções dissonantes, afetando a segurança jurídica, não pode ser admitido.
Dito de outra maneira, o IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundada em idêntica questão de direito, e de causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade, (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente, à luz do artigo 976, incisos I e II, bem como § 4.o, do CPC
Com efeito, criado como fórmula de racionalização, aperfeiçoamento e agilização da prestação jurisdicional mediante a fixação de entendimento uniforme sobre questão de direito repetitiva que encontra soluções antagônicas no âmbito do mesmo Tribunal de Justiça, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) tem como premissa maior a subsistência de pluralidade de ações versando sobre idêntica de questão de direito sem resolução uniforme, não se satisfazendo com a simples subsistência de multiplicidade de processos, se a questão de direito neles debatida tem entendimento uniforme.
No caso dos autos, a Peticionante pretende a uniformização de jurisprudência para que o fármaco “enoxaparina 40mg”, recomendado por médico especialista para uso contínuo durante a gestação de risco, seja obrigatoriamente prestado pela operadora do Plano de Saúde, vigorando-se o entendimento de que o plano de saúde não pode estabelecer o tipo de tratamento a ser indicado por profissional habilitado na busca da cura.
Ocorre que o ponto nodal da controvérsia judicial, segundo a interpretação da 2.a Câmara Cível, para afastar essa obrigatoriedade não é, propriamente, a recomendação do plano de saúde ao tipo de tratamento.
Ao contrário do afirmado pela Peticionante, a Colenda 2.a Câmara Cível tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo cobertura da enfermidade, é abusiva a negativa de tratamento prescrito pelo médico para o restabelecimento do usuário por ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS.
O que destoa da linha de raciocínio da 2.a Câmara Cível com as demais Câmaras de Direito Privado deste Sodalício é a interpretação do direito ao caso concreto.
Na linha de entendimento acoimado de dissonante, havendo expressa previsão contratual de exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, não há falar em obrigatoriedade por parte do plano de saúde, cujo teor corrobora a Resolução Normativa 428/2017 e Pareceres 26, 28 e 29/2018, todos da Agência Nacional de Saúde – ANS. E isso será aferido conforme a análise individualizada de cada contrato individual do plano de saúde.
A partir disso, verifica-se que, no caso concreto, além de inexistir proporções relevantes de ações em trâmite versando sobre o assunto, a discussão proposta pela Peticionante não concerne à questão meramente de direito, e sim de fatos e de direito, o que faz com que estejam ausentes os pressupostos legais de admissibilidade do IRDR.
No mesmo sonar está o julgado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE COMO MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA, PREVISTA NO ART. 139, IV, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.
1. A questão referente à potencial violação de direito ou garantia fundamental com relação à apreensão de Carteira Nacional de Habilitação e de Passaporte envolve aspectos que não são unicamente de direito, reclamando, em cada caso, a análise de questões de natureza fática, circunstância que torna inviável a instauração do IRDR, por ausência do pressuposto previsto no inciso I do art. 976 do CPC.
2. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido. (Acórdão 1060002, 20170020134825IDR, Relator: VERA ANDRIGHI, , Relator Designado:ARNOLDO CAMANHO Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/10/2017, publicado no DJE: 17/11/2017. Pág.: 291)
Pelo exposto, estando ausentes os pressupostos legais, NÃO ADMITO a instauração do IRDR.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora